Tribunal: STF
Processo: ARE 1472821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE CÁLCULO. ICMS EFETIVAMENTE RECOLHIDO OU ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. A Embargante alega que o acórdão possui omissão (i) em relação ao critério de apuração do ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, que deverá corresponder ao destacado das notas fiscais; e (ii) quanto ao direito à repetição dos valores recolhidos antes da impetração do mandado de segurança.
2. No caso, a Turma pronunciou-se expressamente quanto ao tema, na mesma linha do que restou decidido no julgamento do RE 574.706, no sentido de que o ICMS destacado das notas fiscais é o que deve ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
3. Porém, a sentença afastou da base de cálculo dessas contribuições o montante do ICMS efetivamente recolhido e a Impetrante não interpôs apelação, razão pela qual nesse ponto a sentença não foi devolvida ao Tribunal, na forma do art. 1.013 do CPC.
4. Esta Quarta Turma já decidiu que a superveniência de tese vinculante não enseja a adaptação do julgado quando a parte não tenha interposto o recurso sobre a matéria decidida em sede de repercussão geral (TRF2, AC nº 0014185-83.2014.4.02.5101, Rel. Des. Ferreira Neves, j. em 16/11/2020).
5. O acórdão embargado pronunciou-se expressamente, ainda, sobre a impossibilidade de assegurar a restituição dos valores recolhidos em período anterior à impetração, visto que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
6. Embora haja precedentes do STJ que asseguraram ao contribuinte o direito à apresentação de requerimento administrativo relativamente ao indébito, tal prática viola o disposto no art. 100 da Constituição Federal, que impõe o regime do precatório às condenações de pagamento devidas pela Fazenda Pública.
7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não admite que o recorrente dele se valha para rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada.
8. O art. 1.025 do NCPC (Lei nº 13.105/15) positivou as orientações de que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente ao prequestionamento da matéria constitucional e legal suscitada pelo embargante, mas também a de que, mesmo quando opostos com essa finalidade, os embargos somente serão cabíveis quando houver, no acórdão embargado, erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração a que se nega provimento.” (grifei)

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição. Pleiteia “seja declarado o direito de a empresa excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, pois “se não houve a prévia impugnação pela recorrente, em sede de apelação, no que tange à exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, resta inviabilizado o conhecimento dessa matéria suscitada apenas no recurso extraordinário, por se tratar de indevida inovação recursal”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, emana que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da preclusão da questão relativa ao montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS – ICMS efetivamente recolhido ou o ICMS destacado na nota fiscal –, uma vez que tal matéria, decidida na sentença, não foi objeto de apelação oportuna, consubstancia fundamento infraconstitucional apto à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via provimento de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o que não houve, tendo a questão restado preclusa.
Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)

Outrossim, ainda que fosse possível superar o óbice suprarreferido, exsurge que a pretensão da parte ora recorrente esbarraria na vedação da reformatio in pejus, pois somente a parte adversa apresentou apelação ao Tribunal de origem, tendo a questão relativa ao cálculo do montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS voltado a ser ventilada apenas em embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou a apelação da parte ora recorrida.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente